Tribunal: TJMT
Processo: 1024848-76.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024848-76.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELTON MENEZES DOS SANTOS - CPF: 807.807.171-04 (RECORRENTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), GMB - GILMEIRE MONTEIRO BENITES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 34.424.551/0001-02 (RECORRIDO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

LITISPENDÊNCIA.

CAUSA

DE

PEDIR

E

PEDIDOS

DISTINTOS.

RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Há litispendência quando se repete ação que ainda está em trâmite (art. 337, § 3º, do CPC).
As
ações
são consideradas idênticas quando
possuem
as mesmas partes, causa de pedir e
pedido
(art. 337, § 2º, do CPC).

Sendo

distintas as causas de pedir e pedidos das lides
,
inexiste

litispendência
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advoca
tícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1024848-76.2022.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ELTON MENEZES DOS SANTOS

Recorrido
:
GMB - GILMEIRE MONTEIRO BENITES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ELTON MENEZES DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

em

face do
GMB - GILMEIRE MONTEIRO BENITES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito

em

razão
da
litispendência
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

exequente
.

Em

resumo
,
sustentou
que: a)
inexiste

litispendência

desta

ação
com o
processo

nº
1017818-87.2022.8.11.0003,
pois
a causa de
pedir
e
pedido
das
demandas

são

diversos
; e b) o
ajuizamento
da
referida

lide

não
impede a
pr
opositura
de
execução
do
título
.
Requereu

a

anulação
da
sentença
com a
consequente

retomada
do regular
trâmite
processual.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
an
álise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Litispendência
.

A
litispendência
e a
coisa

julgada

visam

garantir
a
segurança

jurídica
e
configuram
-se
quando
se
reproduzem

ações

idênticas
, com as
mesmas

partes
, causa de
pedir
e
pedido
.

Na
litispendência
, as
ações

tramitam

concomitantemente
;
na

coisa

julgada
,
uma

delas

já

foi

decidida

por

sentença
de
mérito
, da
qual

não

cabe

mais

recurso
.

É o que
estabelece
o
artigo
337, §§ 1º a 4º, do CPC:

§1º
Verifica
-
se a

litispendência

ou
a
co
isa

julgada

quando
se
reproduz

ação

anteriormente

ajuizada
. §2º Uma
ação
é
idêntica

a

outra

quando

possui
as
mesmas

partes
, a
mesma
causa de
pedir
e o
mesmo

pedido
. §3º
Há

litispendência

quando
se
repete

ação
que
está

em

curso
. § 4º
Há

coisa

julgada

quando
se
repete

ação
que
já

foi

decidida

por

decisão

transitada

em

julgado
.

Em

análise
dos
elementos
das
ações
, nota-se que
há

diferença
da causa de
pedir
e
pedidos

deste

processo
com autos
paradigmas
(1017818-87.2022.8.11.0003).

A
presente

ação

tem

por

objet
o

a

execução
de
título

executivo
extrajudicial (
cártula
de
cheque
),
enquanto
o
objeto
da
lide

nº
1017818-87.2022.8.11.0003
trata
da
anulação
do
negócio

jurídico
que
ensejou

a

emissão
do
referido

título
de
crédito
.

Destaca
-se que
embora
a
parte

autora
,
na

a
ção

paradigma
,
esteja

discutindo
o
negócio

jurídico
do
qual

decorre
o
título

executivo
e
requeira

sua

respectiva

anulação
,
este

fato

não

inibe
o
credor
de
promover
a
ação

executiva
,
por

força
do § 1º do art. 784 do CPC.

A
propósito
,
este

entendimento

já

es
tá

consolidado

pelo
STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CARÁTER NÃO OB
RIGATÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO REVISÃO.

IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...) 2.
A

existência
de
ação

relat
iva

ao

débito

constante
do
título

executivo

não
impede a
propositura
e o
prosseguimento
da
execução

fundada

nesse

mesmo

título
e a
suspensão
do
processo

executivo

em

decorrência
do
trâmite

simultâneo
de
ação

revisional

depende
de
estar

a

execução

garantida
.
Incidência
da
Súmula
n. 83
do
STJ.(...) 7.
Agravo

interno

desprovido
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.044.658/PR, relator
Ministro

João

Otávio
de Noronha,
Quarta

Turma
,
julgado

em
17/6/2024,
DJe
de 19/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
RECONHECIMENTO.
REAVALIAÇÃO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1.
A

existência
de
qualqu
er

ação

relativa

ao

débito

constante
do
título

executivo
,
por

si

só
,
não

inibe
a
propositura
e o
prosseguimento
da
execução

fundada

nesse

mesmo

título
.
Precedentes
.
(...) 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.009.622/RJ, relator
Ministro

Antonio
Carlos Ferreira,
Quarta

Turma
,
julgado

em
15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)

RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO.

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.

FIANÇA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESONERAÇÃO DO FIADOR. ART. 838, II, DO CÓDIGO CIVIL. FATO DO CREDOR.
INOCORRÊNCIA.
1. "
A

existência
de
qualquer

ação

relativa

ao

débito

constante
do
título

executivo
,
ainda
que anterior,
não

inibe
o
credor
de
promover-lhe

a

execução
(art. 585, § 1º, do CPC)" (
REsp
n° 1.118.595/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe
Salomão
,
Quarta

Turma
,
julgado

em
19/11/2
013,
DJe
6/12/2013).(...) 7.
Recurso
especial
não

provido
.
(
REsp
n. 1.353.865/SP, relator
Ministro

Luis
Felipe
Salomão
,
Quarta

Turma
,
julgado

em
16/10/2018,
REPDJe
de 6/12/2018,
DJe
de 23/10/2018.)

Assim
,
considerando
que
há

divergência
de causa de
pedir

e
pedidos
,
não

há

litispendência
,
razão
pela
qual
a
preliminar

deve

ser

afastada
, com a
consequente

retomada
do
trâmite
processual.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
anular

a
sentença

objurgada
e
rejeitar

a
preliminar
de
litispendência
e,
consequentemente
,
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite
processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024